Tribunal: TJSP
Processo: 2042286-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. Ação de indenização por danos materiais. Decisão que afastou a decadência, entendendo tratar-se o caso de reparação civil. Vaga de Garagem. Vício por diferença de área. Prazo decadencial. Abatimento proporcional do preço pela entrega de área menor. Exegese dos artigos 500 e 501 do CC. Prazo que deve incidir a partir da imissão da compradora na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. Ação de indenização por danos materiais. Decisão que afastou a decadência, entendendo tratar-se o caso de reparação civil. Vaga de Garagem. Vício por diferença de área. Prazo decadencial. Abatimento proporcional do preço pela entrega de área menor. Exegese dos artigos 500 e 501 do CC. Prazo que deve incidir a partir da imissão da compradora na posse do imóvel. Ação proposta após o decurso do prazo ânuo. Decadência verificada. Extinção da demanda principal. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2042286-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é agravada MEIRE DE FÁTIMA ANSELMO,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042286-61.2020.8.26.0000 -Voto no 10238
2
Agravo de Instrumento no 2042286-61.2020.8.26.0000
Agravante
: Mrv Engenharia e Participações S/A
Advogada
: Fabiana Barbassa Luciano (Fls: 65)
Agravada
: Meire de Fátima Anselmo,
Advogado
: Guilherme Mendonça Mendes de Oliveira (Fls: 15 (1g))
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 10238
bsa
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E
VENDA. Ação de indenização por danos materiais. Decisão que
afastou a decadência, entendendo tratar-se o caso de reparação civil.
Vaga de Garagem. Vício por diferença de área. Prazo decadencial.
Abatimento proporcional do preço pela entrega de área menor.
Exegese dos artigos 500 e 501 do CC. Prazo que deve incidir a partir
da imissão da compradora na posse do imóvel. Ação proposta após o
decurso do prazo ânuo. Decadência verificada. Extinção da demanda
principal. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de
concessão de efeito suspensivo, contra a r. decisão que, em ação de indenização por danos
materiais, decidiu não ser o caso de reconhecimento de decadência, porquanto se tratar de
ação indenizatória visando recebimento de danos materiais decorrente de responsabilidade
pelo fato do produto ou serviço, o que implica em prazo prescricional e não decadencial.
Aduz a agravante que o pleito inicial da autora, de
reconhecimento da diferença de área da garagem adquirida, se trata de vício aparente em um
produto durável, por isso o prazo decadencial é aquele previsto no artigo 26 do CDC ou,
subsidiariamente que ao caso se aplicaria o artigo 500 e 501 do Código Civil.
O efeito suspensivo foi indeferido (fls. 69/70).
Contraminuta, fls. 74/82.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042286-61.2020.8.26.0000 -Voto no 10238
3
É o relatório.
Consta na inicial dos autos principais (ação indenizatória
processo no 1017691-67.2019.8.26.0576) que em 05/01/2016 a autora/agravada celebrou com
a ré/agravante contrato de promessa de compra e venda da unidade 103, bloco 14, do
empreendimento Parque Rio Amazonas, São José do Rio Preto/SP (fls. 17/40 daqueles).
Afirma a autora/agravada que recentemente notou que as
medidas de sua garagem não estavam batendo com as constantes na minuta da convenção
condominial, sendo que a sua vaga de garagem deveria ter 12m2, contudo, ao medi-la,
constatou que a mesma apresentava uma redução expressiva de 1,47m2 a menos, medindo
10,53m2.
Pretende receber indenização por dano material (perdas e
danos), no valor de 3.714,99.
Pois bem, temos que a pretensão inicial é a indenização
proporcional ao preço pela desconformidade na metragem da vaga de garagem, que seria
menor do que a contratada, considerando-se o preço por metro quadrado.

Com efeito, o art. 500 do Código Civil1 estabelece que, na venda
de imóvel por medida de extensão, caso constatado que o tamanho do bem não corresponde
ao que fora prometido, o comprador tem direito de exigir o complemento da área e, não sendo
possível, reclamar a resolução do contrato ou abatimento proporcional do preço.
1 Art. 500. Se, na venda de um imóvel, se estipular o preço por medida de extensão, ou se determinar a
respectiva área, e esta não corresponder, em qualquer dos casos, às dimensões dadas, o comprador terá o
direito de exigir o complemento da área, e, não sendo isso possível, o de reclamar a resolução do contrato ou
abatimento proporcional ao preço.
§ 1o Presume-se que a referência às dimensões foi simplesmente enunciativa, quando a diferença encontrada
não exceder de um vigésimo da área total enunciada, ressalvado ao comprador o direito de provar que, em tais
circunstâncias, não teria realizado o negócio.
§ 2o Se em vez de falta houver excesso, e o vendedor provar que tinha motivos para ignorar a medida exata da
área vendida, caberá ao comprador, à sua escolha, completar o valor correspondente ao preço ou devolver o
excesso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042286-61.2020.8.26.0000 -Voto no 10238
4
E o artigo 501 do mesmo diploma legal2 impõe o prazo
decadencial de um ano para as respectivas ações mencionadas no dispositivo anterior. Vale
acrescentar que, no caso, ainda que a autora sustente que o pedido tem caráter indenizatório, a
fim de afastar o prazo decadencial do referido artigo, certo é que o pedido de condenação da
ré no pagamento proporcional da área faltante nada mais é do que pretensão de reparação do
abatimento do preço em razão da área entregue a menor.
Conforme recente decisão do C. STJ em caso similar, concluiu-
se que a pretensão indenizatória está expressamente veiculada no art. 500 e, assim, deve ser
alcançada pelo art. 501, ambos do CC:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. VENDA
AD MENSURAM. APARTAMENTO PROMETIDO COM QUATRO VAGAS
NA GARAGEM. ENTREGA DE APENAS TRÊS VAGAS. O agravo interno,
na forma do art. 1.021, §1o, do CPC, dever impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada. Ausência de devido rebate acerca da
aplicação do enunciado 283/STF no tocante à decadência do direito,
prevista no art. 501 do CCB. 2. O legislador estabeleceu prazo decadencial
para o comprador voltar-se, na venda "ad mensuram", contra a entrega de
metragem inferior à contratada. 3. Inaplicabilidade do prazo prescricional
decenal relativa à pretensão de indenização vinculada a relação contratual.
4. AGRAVO INTERNO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt
no REsp 1611155/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 21/03/2019).
Neste diapasão, além da hipótese prevista no artigo 441 do
Código Civil3 (defeito de qualidade), o Código Civil traz regra específica para a hipótese de
compra e venda ad mensuram de bem imóvel entregue com área inferior à prometida (defeito
de quantidade), conforme o artigo 500 acima indicado. Dessa forma, havendo no ordenamento
jurídico regulamentação própria para a hipótese de abatimento de preço pela diferença de área
na compra e venda de bem imóvel, não é permitido que a autora ou a ré, à sua liberalidade,
escolham a norma que lhes seja mais favorável.
2 Art. 501. Decai do direito de propor as ações previstas no artigo antecedente o vendedor ou o comprador que
não o fizer no prazo de um ano, a contar do registro do título.
Parágrafo único. Se houver atraso na imissão de posse no imóvel, atribuível ao alienante, a partir dela fluirá o
prazo de decadência.
3 Art. 441. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos,
que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042286-61.2020.8.26.0000 -Voto no 10238
5
Quanto ao prazo inicial, José Osório de Azevedo Júnior ensina
que:
O marco inicial do prazo é data do registro. Melhor seria que fosse a data
do contrato ou da imissão na posse, como nas legislações acima citadas.
Registro e ́ato não negocial, que sofre injunções externas, burocrática se
tributária, que podem impedir a fluência do prazo e prejudicar
desnecessariamente alguma das partes. Diz o parágrafo único do art. 501
CC que se houver atraso na imissão da posse, atribuível ao alienante, o
prazo fluirá a partir desta, o que é ́compreensível, pois só depois que o
comprador esta ́ na posse do imóvel e ́ que terá melhores condições ra
conhecer suas medidas. Mas podem surgir dúvidas quanto ao atraso
atribuível ao adquirente, tanto em relação à imissão de posse como em
relação ao registro, e a fluência do prazo interessar ao alienante. Parece
razoável entender que ninguém pode beneficiar-se da própria culpa e
impedir a fluência de prazo que interessa à parte inocente” (Compra e
Venda, Troca ou Permuta, Editora Revista dos Tribunais, Biblioteca de
Direito Civil, diversos autores coordenados por Miguel Reale e Judith
Martins Costa, p. 74).
Aliás, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery
defendem que termo inicial do aludido prazo, a bem da verdade, seria sempre o da imissão do
comprador na posse do imóvel:
Muito embora o parágrafo único se refira à hipótese de atraso na imissão na
posse causado pelo alienante, na verdade o dies a quo do prazo decadencial
[...] é, em qualquer situação, o da efetiva imissão na posse do imóvel objeto
da compra e venda a qual ocorre com o registro do título translativo,
ocasião em que se presume tenha o adquirente tomado conhecimento do
vício de que trata a norma. Essa interpretação se faz de acordo com o
sistema, pois o CC 445 caput, ao tratar dos vícios redibitórios, determina
que o prazo de decadência de um ano para o exercício da ação redibitória
de bem imóvel conta-se a partir da efetiva entrega do bem. Provado, pelo
alienante, que cumpriu o seu dever de entregar a coisa vendida, tem-se como
caracterizada a efetiva entrega de que trata o CC 445 caput, ainda que o
adquirente, por sua conta e risco, não tenha de fato se apossado da coisa
(“Código Civil Comentado”. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.p.
501).
No caso dos autos, verifica-se que a compradora entrou na posse
do imóvel antes de dezembro/2016, conforme documento de fls. 174, dos autos originários,
sendo a ação ajuizada em maio/2019, portanto, após o decurso do prazo decadencial.
Deste modo, tendo a ação principal sido proposta após um ano
da imissão da compradora na posse do imóvel, deve ser a mesma extinta, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042286-61.2020.8.26.0000 -Voto no 10238
6
artigo 487, II, do Código de Processo Civil, atribuindo a autora, os ônus sucumbenciais.
No mais, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO AO
RECURSO, para reconhecer a decadência do direito da autora e consequentemente extinguir
a ação originária, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de
Processo Civil, devendo a autora/agravada arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados R$ 1.000,00, ressalvada a isenção da gratuidade.
ANA MARIA BALDY
Relatora